Tribunal: TJSP
Processo: 2269464-30.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Propriedade Fiduciária
Órgão julgador: Guilherme Gonçalves Strenger (Vice Presidente)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Embargos de declaração – Conflito de Competência – Decisão que indeferiu pedido liminar, designando o MM. Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Mogi Guaçu – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material – Embargos com evidente caráter infringente – Pretensão de reapreciação acerca de matéria já decidida – Embargos de declaração rejeitados.